Tribunal: CARF
Processo: 11516.003426/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. OMISSÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA ESCRITA CONTÁBIL. MEIO FRAUDULENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do §1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, regra geral, caso o contribuinte seja excluído do Simples Nacional em razão das hipóteses previstas nos respectivos incisos II a XII fica impedido de optar pelo regime simplificado pelo prazo de três anos. Entretanto, se dentre essas mesmas hipóteses, ficar constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, o impedimento é de dez anos.
Omissão de movimentação financeira da escrituração contábil não se caracteriza como artifício fraudulento com vistas a induzir a fiscalização em erro, mas sim hipótese de presunção de omissão de receita sujeita a lançamento de ofício nos termos da legislação de regência. Para fins de caracterização de artifício fraudulento exige-se uma conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras hipóteses.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003426/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.700 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
P O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. OMISSÃO DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA ESCRITA CONTÁBIL. MEIO
FRAUDULENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do §1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006, regra
geral, caso o contribuinte seja excluído do Simples Nacional em razão das
hipóteses previstas nos respectivos incisos II a XII fica impedido de optar pelo
regime simplificado pelo prazo de três anos. Entretanto, se dentre essas
mesmas hipóteses, ficar constatada “a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”, o impedimento é de dez
anos.
Omissão de movimentação financeira da escrituração contábil não se
caracteriza como artifício fraudulento com vistas a induzir a fiscalização em
erro, mas sim hipótese de presunção de omissão de receita sujeita a lançamento
de ofício nos termos da legislação de regência. Para fins de caracterização de
artifício fraudulento exige-se uma conduta qualificada por evidente intuito de
fraude do sujeito passivo, tais como, documentos inidôneos, informações
falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar o impedimento de nova opção pelo Simples pelo
prazo de dez anos, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003426/2010-10
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

P O INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA. - ME., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 10-50.999, de 23 de julho de 2014,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Porto Alegre/RS
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional conforme
motivos e efeitos elencados a seguir, nos termos dos Atos Declaratório Executivo DRF/FNS no
165 e 166, de 21/09/2010 (e-fls. 57 e 58):
Simples Federal: i) “não fornecimento de informações sobre movimentação
financeira, configurando embaraço a fiscalização, e ii) por ter ficado configurada
a prática reiterada a infração à legislação tributária”; efeito retroativo a
01/01/2007 (art. 14, II e V; art. 15, V, da Lei no 9.317, de 1996)
Simples Nacional: i) “não fornecimento de informações sobre movimentação
financeira, configurando embaraço a fiscalização”, ii) “durante o ano-calendário
o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos
de recursos no mesmo período” e iii) “prática reiterada de infração ao disposto
na Lei Complementar n° 123/2006”; efeito retroativo a 01/07/2007 (art. 29, II, V,
VIII, IX, e §1o da Lei Complementar n° 123, de 2006)
3.
Em relação à exclusão do Simples Nacional, o ato excludente assentou ainda que,
em razão da “tentativa, através de utilização artifícios fraudulentos, de induzir a fiscalização em
erro, com o fim de reduzir pagamento de tributo”, o contribuinte estaria impedido de fazer nova
opção pelo Simples pelo prazo dez anos a partir de 01/12/2009 (art. 29, §2o, Lei Complementar
n° 123, de 2006).
4.
Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Segundo a Representação Administrativa de fls. 02/10, a empresa foi intimada a
apresentar a Relação das Contas Bancárias movimentadas nos anos-calendário de 2007
a 2009 e respectivos períodos de movimentação. O contribuinte respondeu que
movimentava apenas as contas junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S/A,
ambas com inicio de movimentação em 01/2008. Em consulta aos sistemas
corporativos, a fiscalização constatou que a empresa teve movimentação financeira no
período de 2007 a 2009 nas seguintes instituições bancárias: Banco do Estado de Santa
Catarina S/A nos anos de 2007 e 2008; Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados no ano de 2007; Cooperativa de Crédito Rural Jacinto Machado no ano de
2008 e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Litorânea no ano de
2009. Deixou também o contribuinte de lançar o movimento financeiro efetuado no
ano de 2007 junto ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco do
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

Estado de Santa Catarina S/A e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados, uma vez que sua escrita contábil não apresentava qualquer
lançamento referente à movimentação bancária no referido exercício. Esta não
escrituração nos livros fiscais caracteriza a prática reiterada de infração à legislação
tributária.
Intimado a comprovar os adiantamentos para futuro aumento de capital e da origem
dos recursos, informou o interessado que os mesmos “... foram efetuados para
suprimento de caixa sem documentação que forme a Origem de Recursos”. Esta não
apresentação de documentos que dariam suporte a lançamentos contábeis resulta
em embaraço à fiscalização, que também deu origem à exclusão do Simples Nacional.
Analisando o conteúdo dos arquivos digitais, dos Livros Diários e dos balancetes
apresentados pelo interessado, constatou a fiscalização que a empresa, desde 2007, vem
apresentando prejuízos. Em 2007 o prejuízo ultrapassou em 93,38% o valor da receita
total do ano. Em 2008 os prejuízos acumulados chegaram a R$ 737.234,25, com um
saldo acumulado em dois anos de R$ 1.268.738,89, as despesas ultrapassaram em
126,08% o valor dos ingressos de recursos nesse ano, e o percentual de utilização dos
ingressos de recursos acumulados para pagamento de despesas acumuladas
ultrapassou em muito os 20%. Em 2009, com mais um prejuízo de R$ 961.046,76,
totalizando um prejuízo acumulado de R$2.229.785,65, as despesas da empresa
ultrapassaram em 294,40% o valor total dos ingressos de recursos. E por fim, durante
todo o ano de 2009 o percentual de utilização dos ingressos de recursos acumulados
para pagamento de despesas acumuladas ultrapassou em muito os 20%.
Esta foi outra situação que levou à exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Quanto ao prazo para os efeitos da exclusão, conforme o previsto no parágrafo 2o do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, o mesmo foi elevado para dez anos, tendo
em vista a utilização de artifício, no caso da omissão de informações sobre sua
movimentação financeira, na tentativa de induzir ou manter a fiscalização em erro
com o fim de reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto na Lei Complementar n° 123/2006. (Grifo nosso)
5.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte não questionou a
exclusão do Simples, somente a punição de não poder optar pelo regime simplificado pelo prazo
de dez anos ao argumento de que houve erro e não tentativa de induzir a fiscalização em erro
mediante fraude. O feito foi convertido em diligência para informar o fundamento para o início
do prazo de dez anos.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do ADE em 03/11/2010, conforme fls. 58
e, em 02/12/2010, apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em síntese
que, sem questionar a referida exclusão, o ADE no 166/2010 puniu a empresa com
dez anos de pena de não opção pelo Simples Nacional, contados de 01/12/2009 e que o
parágrafo 2o do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006 fala que tal pena se aplica
em casos de tentativa, através de utilização de artifícios fraudulentos, de induzir a
fiscalização em erro. Entende que houve o erro e não se recusa a sofrer o ônus, no
entanto já foi punido com um auto de infração que foi parcelado, deixando o fluxo de
caixa da empresa em sérios problemas e refere-se ao artigo 55 da Lei Complementar no
123/2006.
Ao final, requer seja cancelado o ADE DRF/FNS no 166/2010.
Considerando que o contribuinte somente se insurgiu quanto à punição de não poder
optar pelo Simples Nacional por dez anos a partir de 01/12/2009, o processo retornou
em diligência à DRF de origem para que fosse informado o fundamento para o início da
contagem dos dez anos. A DRF atendeu à esta diligência, tendo disponibilizado a
mesma na Caixa Postal do contribuinte em 08/04/2014, que apresentou novo recurso
administrativo com os mesmos argumentos da manifestação inicial. (Grifo nosso)
6.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 96):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESPESAS SUPERIORES A 20% SOBRE
O VALOR DO INGRESSO DE RECURSOS. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
AO
DISPOSTO
NA
LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006.
Constitui hipótese de exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional a
constatação de que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade.
Dentre as hipóteses de exclusão de ofício das empresas optantes, encontram-se a de
prática reiterada de infração às regras do Simples Nacional e a escrituração ausente ou
incompleta do livro-caixa, que impeça identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.
É de se excluir do Simples Nacional a empresa que não forneceu informações integrais
sobre sua movimentação financeira, caracterizando embaraço à fiscalização.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão do Simples Nacional efetuada devido à apuração de prática reiterada de
infração ao disposto na Lei Complementar no 123/2006, a constatação de que o valor
das despesas pagas durante o ano-calendário supera em 20% o valor de ingressos de
recursos e o embaraço à fiscalização produzirá efeitos, por força do disposto no artigo
29, §1o, da Lei Complementar no 123/2006, a partir do próprio mês em que incorrida
uma das situações que acarretaram na exclusão de ofício.
Comprovada a tentativa, através da utilização de artifícios fraudulentos, de induzir a
fiscalização em erro com o fim de reduzir pagamento de tributo apurável segundo o
regime do Simples Nacional, correto o impedimento de opção pelo referido regime de
tributação por dez anos-calendário subseqüentes à sua constatação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
7.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 17/09/2014 em que reitera as alegações de aviadas em primeira
instância no sentido de que “não houve qualquer tipo de embaraço ou negativa no fornecimento
de dados necessários ao bom desempenho do processo de fiscalização, bem como, a Impugnante
não ensejou motivos para a aplicação de qualquer agravante, fato que deveria ter sido
considerado quando da manutenção da decisão que determinou a exclusão da Impugnante do
SIMPLES Nacional por 10 (dez) anos. Por fim, requer seja aplicado, para fins de exclusão, o
disposto no art. 29, §1o (e-fls. 104 e seg.).
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

10.

O contribuinte foi excluído do Simples Federal em 21/10/2010, com efeito
retroativo a 01/01/2007 e do Simples Nacional, com efeito retroativo a 01/07/2007. O
contribuinte foi impedido ainda de optar pelo Simples Nacional pelo prazo de dez anos, a contar
de 01/12/2009.
11.
Tendo em vista que o contribuinte não questiona sua exclusão do regime
simplificado, cinge-se a controvérsia a verificar os fundamentos que o impediram de optar pelo
Simples Nacional pelo prazo de dez anos a contar de 01/12/2009.
12.
Pois bem. Nos termos do §1o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006,
regra geral, caso o contribuinte seja excluído do Simples Nacional em razão das hipóteses
previstas nos respectivos incisos II a XII – no caso da recorrente incisos II, V, VIII e IX – fica
impedido de optar pelo regime simplificado pelo prazo de três anos.
13.
Entretanto, se dentre essas mesmas hipóteses, ficar constatada “a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo”, o impedimento é de dez anos.
Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar. (Grifo nosso).
14.
Necessário, portanto, verificar se a conduta do contribuinte enseja a aplicação do
impedimento de dez anos. Vejamos.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

15.
De acordo com o ato excludente, o contribuinte deve ficar impedido de optar pelo
Simples Nacional pelo prazo de dez anos em razão da “tentativa, através de utilização artifícios
fraudulentos, de induzir a fiscalização em erro, com o fim de reduzir pagamento de tributo” (e-
fls. 58):
A presente exclusão surtirá efeitos a partir de 1o julho de 2007, conforme disposto no
artigo 29, §1° da Lei Complementar 123/06, e pela tentativa, através de utilização
artifícios fraudulentos, de induzir a fiscalização em erro, com o fim de reduzir
pagamento de tributo o prazo para os efeitos da exclusão, seja o previsto no
parágrafo 2° do art. 29 da LC 123/2006, ou seja, de 10 (dez) anos, contados a partir
de 01/12/2009, facultada a apresentação de manifestação de inconformidade no prazo
de 30 (trinta) dias da ciência, Delegacia da Receita Federal do Brasil se Julgamento em
Florianópolis - SC. (Grifo nosso)
16.
A conduta do contribuinte que induziu a fiscalização em erro, com o fim de
reduzir tributo, foi descrita na Representação para fins de exclusão do Simples nos seguintes
temos (e-fls. 3):
4.1 - A empresa foi intimada através do TIF - Termo de Intimação Fiscal n° 03, (fls. 37
a 39), em 21/07/2010 a apresentar Relação das Contas Bancárias movimentadas e
respectivos períodos de movimentação, sendo que a mesma respondeu que
movimentava apenas as contas junto a Caixa Econômica Federal com inicio em 01/2008
e Banco do Brasil S/A com inicio de movimentação em 01/2008, conforme declaração
as fls. 40.
4.3 - Conforme o quadro acima, a empresa deixou de fazer constar em sua escrita
contábil todo o movimento financeiro efetuado junto às seguintes instituições:
Banco do Estado de Santa Catarina S/A nos anos de 2007 e 2008; Cooperativa de
Crédito de Livre Admissão de Associados no ano de 2007; Cooperativa de Crédito
Rural Jacinto Machado no ano de 2008 e Cooperativa de Credito de Livre Admissão de
Associados Litorânea no ano de 2009. Deixou também de lançar o movimento
financeiro efetuado no ano de 2007, junto ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica
Federal, Banco do Estado de Santa Catarina S/A e Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de Associados, uma vez que sua escrita contábil não apresenta qualquer
lançamento referente movimentação bancaria no referido exercício.
4.4- Desta forma, a empresa omitiu informações que deveriam estar em sua
escrituração contábil e sendo assim, a mesma não atende aos padrões da modalidade
de contabilidade pela qual optou, qual seja, a escrituração comercial, e também está em
desacordo com o art. 70, parágrafo primeiro da Lei 9.317/1996 e o art. 27 da Lei
123/2006, ocasionando a exclusão de oficio com base no art. 14, inciso II e V da Lei
9.317/1996 e no art. 29, incisos II e VIII da Lei 123/2006.
4.5 - Conforme já citado no subitem 4.1 a empresa foi intimada através do TIF - Termo
de Intimação Fiscal no 03, (fls. 37 a 39), em 21/07/2010 a apresentar Relação das
Contas Bancárias movimentadas e respectivos períodos de movimentação, sendo que a
mesma respondeu que movimentava apenas as contas junto a Caixa Econômica Federal
com inicio em 01/2008 e Banco do Brasil S/A com inicio de movimentação em 01/2008
(Declaração a fls. 40), caracterizando dessa forma utilização de artificio na
tentativa de induzir ou manter a fiscalização em erro com o fim de reduzir o
pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto na Lei
Complementar n° 123/2006.
[...]
9 - Sugiro que o prazo para os efeitos da exclusão seja elevado para 10 (dez) anos
conforme prevê o § 2° do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, uma vez que,
conforme item 4 acima e seus subitens, está presente no caso ora analisado, a
tentativa, através da utilização artifícios fraudulentos, de induzir a fiscalização em
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.700 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003426/2010-10

erro com o fim de reduzir pagamento de tributo apurável segundo o regime previsto
nas Leis Complementar acima citada. (Grifo nosso).
17.
Como se vê, a conduta qualificada pela fiscalização como “artifícios fraudulentos,
de induzir a fiscalização em erro com o fim de reduzir tributos” resume-se a omitir na
escrituração contábil movimentação financeira de algumas instituições financeiras.
18.
A meu ver, a omissão de movimentação financeira da escrituração contábil não se
caracteriza como artifício fraudulento com vistas a induzir a fiscalização em erro, mas sim
possível hipótese de presunção de omissão de receita sujeita a lançamento de ofício nos termos
da legislação de regência. Para fins de caracterização de artifício fraudulento exige-se uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como, documentos
inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outras
hipóteses.
19.
Nesses termos afasto o impedimento à opção pelo regime simplificado pelo prazo
de dez anos previsto no §2o do art. 29 da Lei Complementar no 123, de 2006.
20.
Por conseguinte, deve prevalecer a exclusão do Simples Federal com efeito
retroativo a 01/01/2007 e, do Simples Nacional, com efeito retroativo a 01/07/2010.
Conclusão
21.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar o
impedimento à opção pelo Simples Nacional pelo prazo de dez anos, a contar de 01/12/2009,
fundamentado no art. 29, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006, determinada no Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS no 166, de 21/09/2010.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital